Tribunal: STF
Processo: ARE 976283
Classe: ARE
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-09-30
Data de publicação: 2016-09-30

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, DO CPC/2015.



    1. Aplica-se aos recursos interpostos em causas processadas nos Juizados Especiais o § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, que trata da majoração de honorários advocatícios na fase recursal.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento. Em face da sucumbência recursal, impõe-se à parte recorrente o pagamento de honorários advocatícios de mais 20% (vinte por cento) do valor a esse título já fixado no processo (CPC/2015, art. 85, § 11).